Tribunal: TJPA
Processo: 0000318-94.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CPB). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (TESE COMUM DOS APELOS). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. DO USO DA ARMA DE FOGO (art. 157, §2º, inciso I, do CPB) E DO CONCURSO DE AGENTES (TESE COMUM). COMPROVADAS NOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA (TESE COMUM DOS APELOS). QUANTO AO RÉU FERNANDO GARCIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO APENAS DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. QUANTO À RÉ ANA CAROLINA. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA E CONSEQUENTEMENTE MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA (tese comum dos apelos criminais).A materialidade do crime de roubo majorado, restou comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 09 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 31 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 33, 34, 35 do IPL); pelo documento de propriedade da res furtiva (fl. 36 do IPL); pelo laudo pericial realizado na arma apreendida, bem como pela prova oral colhida.A autoria delitiva, pois a vítima reconheceu na fase inquisitorial e em juízo os réus FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA e ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO, como integrantes do grupo de assaltantes que participou da consumação do crime de roubo qualificado. (Depoimentos transcritos no voto).Constato que a prova oral colhida em juízo é robusta, uma vez que relatou com muita harmonia o modus operandi da empreitada criminosa praticada pelos apelantes e seus comparsas. Assim, a meu sentir, está sobejamente comprovada a participação dos apelantes no crime e importância de suas condutas na empreitada criminosa, os quais foram reconhecidos, diga-se de passagem, em mais de uma ocasião pela vítima.Desse modo, a tese absolutória se encontra totalmente destituída de fundamento, estando a versão dos apelantes isolada nos autos, razão pela qual REJEITO a tese de absolvição por insuficiência de provas sustentada nos apelos criminais.DO USO DA ARMA DE FOGO (art. 157, §2º, inciso I, do CPB) E DO CONCURSO DE AGENTES (art. 157, §2º, inciso II, do CPB). (tese comum dos apelos criminais)A causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo na consumação do crime de roubo qualificado deve ser mantida, pois a vítima foi clara em afirmar tanto no inquérito policial, como em juízo que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo e de acordo com a jurisprudência majoritária, pouco importa a apreensão da arma ou a realização de perícia técnica para sua caracterização, quando houver outros elementos de prova que possam indicar o uso da arma. (PRECEDENTES).Da mesma forma mantenho a causa de aumento da pena pelo concurso de agentes, pois os depoimentos colhidos tanto da fase inquisitorial e judicial foram unânimes em apontar que o crime de roubo foi praticado por 04 (quatro) elementos o que autoriza claramente o aumento da 3ª fase acima do mínimo legal, diante da maior ofensividade da conduta.O crime em tela foi praticado no ano de 2008 e lamentavelmente foi sentenciado apenas no ano de 2019, ou seja, 11 (onze) anos depois da prática delitiva e nesse ínterim a lei penal sofreu algumas modificações trazidas pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que passou a punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com emprego de arma de fogo, ao incluir o §2-A, inciso I (aumento de 2/3 da pena) em substituição ao §2º, inciso I, do art. 157 do CP (aumento de 1/3 até 1⁄2 da pena).Dessa forma, deve ser MANTIDA as causas de aumento da pena de uso de arma e concurso de agentes nos moldes anteriores à Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018.DOSIMETRIA DA PENA APELANTE: FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA 1º FASE DA DOSIMETRIAAo analisar o edito condenatório, mais precisamente por ocasião do cálculo dosimétrico da pena aplicada ao Apelante, na primeira fase, constata-se que houveram 02 (dois) vetores valorados como desfavoráveis ao Apelante, quais sejam: culpabilidade e circunstâncias do crime.Após uma análise criteriosa dos vetores do art. 59 do CPB, constato que o magistrado a quo valorou corretamente os vetores do art. 59 do CPB, devendo permanecer desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, e considerando que a pena mínima do crime de roubo é 04 anos e a máxima é 10 anos, mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. 2ª FASE DA DOSIMETRIANão há circunstâncias agravantes. O magistrado a quo reconheceu corretamente a confissão espontânea do apelante, a qual MANTENHO a redução da pena em 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias-multa, nos termos do art. 65, do CP, passando a pena intermediária a constar como 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa. 3ª FASE DA DOSIMETRIA Ausentes causas de diminuição da pena.Mantenho o reconhecimento das causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma) dispostas no art. 157, §2°, inciso I e II, do CP, razão pela qual deve ser aumentada a pena acima do mínimo legal no patamar de 1⁄2 (metade), em razão do crime de roubo ter sido cometido com a presença de 04 (quatro) integrantes, o que foge da normalidade da conduta do tipo penal. Devendo a pena definitiva ser mantida no patamar de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa.REGIME PRISIONALO preceito inscrito no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu sujeito a pena não superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal semiaberto. A norma legal em questão permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada (Súmula 719). A opção pelo regime menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado.Diante dessa premissa, entendo que o magistrado não fundamentou de forma idônea a sua motivação para enquadrar o apelante no regime fechado, pois considerando que apenas duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao apelante na 1ª fase da dosimetria, entendo que neste ponto assiste razão à defesa do apelante, para que seja reformado o regime prisional para o SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, ?b? do Código Penal Brasileiro.DOSIMETRIA DA PENA APELANTE: ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENAAo analisar o edito condenatório, mais precisamente por ocasião do cálculo dosimétrico da pena aplicada ao Apelante, na primeira fase, constata-se que houveram 03 (três) vetores valorados como desfavoráveis ao Apelante, quais sejam: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.Após uma análise criteriosa dos vetores do art. 59 do CPB, constato que o magistrado a quo valorou corretamente os vetores do art. 59 do CPB, devendo permanecer desfavoráveis culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, e considerando que a pena mínima do crime de roubo é 04 anos e a máxima é 10 anos, MANTENHO a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. 2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB) em favor do apelante, com fulcro no princípio da ne bis in idem.Quanto à reincidência é necessário deixar claro que o seu pressuposto é o trânsito em julgado de sentença condenatória por fato anteriormente cometido ? não poderá, simultaneamente, servir de causa para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, pois isso implicaria violação da regra do ne bis in idem, sendo tal entendimento foi sumulado pelo STJ por meio do enunciado n. 241.Todavia, nada impede o reconhecimento de antecedentes e da reincidência se as condenações pretéritas forem distintas.Acrescente-se que a jurisprudência do Supremo também vem entendendo que condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base.Nota-se que o crime utilizado para fins de reincidência ocorreu no dia 21.08.2005 e transitou em julgado no dia 03.11.2015 e considerando que o crime objeto do presente recurso de apelação ocorreu no dia 28.12.2008, entendo que não deve servir para fins de reincidência, uma vez que foi praticado antes do transito em julgado do processo paradigma.Por essa razão deixo de reconhecer a reincidência em desfavor da apelante ANA CAROLINA e reconheço apenas a confissão espontânea reduzindo a pena intermediária em 06 (seis) meses e 42 (quarenta e dois) dias-multa, ficando a pena no patamar de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENAAusentes causas de diminuição da pena.Mantenho o reconhecimento das causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma) dispostas no art. 157, §2°, inciso I e II, do CP, razão pela qual deve ser aumentada a pena acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 1⁄2 (metade), em razão do crime de roubo ter sido cometido com a presença de 04 (quatro) integrantes, o que foge da normalidade da conduta do tipo penal. Devendo a nova pena definitiva ser fixada no patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.REGIME PRISIONALDeverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, FECHADO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ?a? do Código Penal Brasileiro.DISPOSITIVOCONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e no MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença do apelante FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA, apenas para modificar o Regime Prisional para o SEMIABERTO. CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e no MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença da apelante ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO, para fixar a nova pena definitiva no patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.ACORDÃO Vistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000318-94.2009.814.0006
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA
ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CPB). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (TESE COMUM DOS APELOS). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. DO USO DA ARMA DE FOGO (art. 157, §2º, inciso I, do CPB) E DO CONCURSO DE AGENTES (TESE COMUM). COMPROVADAS NOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA (TESE COMUM DOS APELOS). QUANTO AO RÉU FERNANDO GARCIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO APENAS DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. QUANTO À RÉ ANA CAROLINA. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA E CONSEQUENTEMENTE MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA (tese comum dos apelos criminais).
A
materialidade do crime
de roubo majorado, restou comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 09 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 31 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 33, 34, 35 do IPL); pelo documento de propriedade da res furtiva (fl. 36 do IPL); pelo laudo pericial realizado na arma apreendida, bem como pela prova oral colhida.
A
autoria delitiva
, pois a vítima reconheceu na fase inquisitorial e em juízo os réus FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA e ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO, como integrantes do grupo de assaltantes que participou da consumação do crime de roubo qualificado. (Depoimentos transcritos no voto).
Constato que a prova oral colhida em juízo é robusta, uma vez que relatou com muita harmonia o modus operandi da empreitada criminosa praticada pelos apelantes e seus comparsas.
Assim, a meu sentir, está sobejamente comprovada a participação dos apelantes no crime e importância de suas condutas na empreitada criminosa, os quais foram reconhecidos, diga-se de passagem, em mais de uma ocasião pela vítima.
Desse modo, a tese absolutória se encontra totalmente destituída de fundamento, estando a versão dos apelantes isolada nos autos, razão pela qual
REJEITO
a tese de absolvição por insuficiência de provas sustentada nos apelos criminais.
DO USO DA ARMA DE FOGO (art. 157, §2º, inciso I, do CPB) E DO CONCURSO DE AGENTES (art. 157, §2º, inciso II, do CPB). (tese comum dos apelos criminais)
A causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo na consumação do crime de roubo qualificado deve ser mantida, pois a vítima foi clara em afirmar tanto no inquérito policial, como em juízo que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo e de acordo com a jurisprudência majoritária, pouco importa a apreensão da arma ou a realização de perícia técnica para sua caracterização, quando houver outros elementos de prova que possam indicar o uso da arma. (PRECEDENTES).
Da mesma forma mantenho a causa de aumento da pena pelo concurso de agentes, pois os depoimentos colhidos tanto da fase inquisitorial e judicial foram unânimes em apontar que o crime de roubo foi praticado por 04 (quatro) elementos o que autoriza claramente o aumento da 3ª fase acima do mínimo legal, diante da maior ofensividade da conduta.
O crime em tela foi praticado no ano de 2008 e lamentavelmente foi sentenciado apenas no ano de 2019, ou seja, 11 (onze) anos depois da prática delitiva e nesse ínterim a lei penal sofreu algumas modificações trazidas pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que passou a punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com emprego de arma de fogo, ao incluir o §2-A, inciso I (aumento de 2/3 da pena) em substituição ao §2º, inciso I, do art. 157 do CP (aumento de 1/3 até 1⁄2 da pena).
Dessa forma, deve ser MANTIDA as causas de aumento da pena de uso de arma e concurso de agentes nos moldes anteriores à Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018.

DOSIMETRIA DA PENA

APELANTE: FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA
1º FASE DA DOSIMETRIA
Ao analisar o edito condenatório, mais precisamente por ocasião do cálculo dosimétrico da pena aplicada ao Apelante, na primeira fase, constata-se que houveram 02 (dois) vetores valorados como desfavoráveis ao Apelante, quais sejam:
culpabilidade e circunstâncias do crime.
Após uma análise criteriosa dos vetores do art. 59 do CPB,
constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente os vetores do art. 59 do CPB, devendo permanecer desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, e considerando que a pena mínima do crime de roubo é 04 anos e a máxima é 10 anos, mantenho a pena-base de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa
,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª FASE DA DOSIMETRIA
Não há circunstâncias agravantes.
O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a confissão espontânea do apelante, a qual
MANTENHO
a redução da pena em 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias-multa, nos termos do art. 65, do CP, passando a pena intermediária a constar como
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa
.
3ª FASE DA DOSIMETRIA
Ausentes causas de diminuição da pena.
Mantenho o reconhecimento das causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma) dispostas no art. 157, §2°, inciso I e II, do CP, razão pela qual deve ser aumentada a pena acima do mínimo legal no patamar de 1⁄2 (metade), em razão do crime de roubo ter sido cometido com a presença de 04 (quatro) integrantes, o que foge da normalidade da conduta do tipo penal.
Devendo a
pena definitiva ser mantida no patamar de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa.
REGIME PRISIONAL
O preceito inscrito no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu sujeito a pena não superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal semiaberto. A norma legal em questão
permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada

(
Súmula 719
)
. A opção pelo regime menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado.
Diante dessa premissa, entendo que o magistrado não fundamentou de forma idônea a sua motivação para enquadrar o apelante no regime fechado, pois considerando que apenas duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao apelante na 1ª fase da dosimetria,
entendo que neste ponto assiste razão à defesa do apelante, para que seja reformado o regime prisional para o SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿ do Código Penal Brasileiro.

DOSIMETRIA DA PENA

APELANTE: ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
Ao analisar o edito condenatório, mais precisamente por ocasião do cálculo dosimétrico da pena aplicada ao Apelante, na primeira fase, constata-se que houveram 03 (três) vetores valorados como desfavoráveis ao Apelante, quais sejam:
culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.
Após uma análise criteriosa dos vetores do art. 59 do CPB, constato que o magistrado a quo valorou corretamente os vetores do art. 59 do CPB, devendo permanecer
desfavoráveis culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime
, e considerando que a pena mínima do crime de roubo é 04 anos e a máxima é 10 anos,
MANTENHO

a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB) em favor do apelante, com fulcro no princípio da
ne bis in idem
.
Quanto à reincidência é necessário deixar claro que o seu pressuposto é
o trânsito em julgado de sentença condenatória por fato anteriormente cometido
- não poderá, simultaneamente, servir de causa para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, pois isso implicaria violação da regra do
ne bis in idem
, sendo tal entendimento foi sumulado pelo STJ por meio do enunciado n. 241.
Todavia, nada impede o reconhecimento de antecedentes e da reincidência se as condenações pretéritas forem distintas.
Acrescente-se que a jurisprudência do Supremo também vem entendendo que condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base.
Nota-se que o crime utilizado para fins de reincidência ocorreu no dia 21.08.2005 e transitou em julgado no dia 03.11.2015 e considerando que o crime objeto do presente recurso de apelação ocorreu no dia 28.12.2008, entendo que não deve servir para fins de reincidência, uma vez que foi praticado antes do transito em julgado do processo paradigma.
Por essa razão deixo de reconhecer a reincidência em desfavor da apelante ANA CAROLINA e reconheço apenas a confissão espontânea reduzindo a pena intermediária em 06 (seis) meses e 42 (quarenta e dois) dias-multa, ficando a
pena no patamar de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
Ausentes causas de diminuição da pena.
Mantenho o reconhecimento das causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma) dispostas no art. 157, §2°, inciso I e II, do CP, razão pela qual deve ser aumentada a pena acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 1⁄2 (metade), em razão do crime de roubo ter sido cometido com a presença de 04 (quatro) integrantes, o que foge da normalidade da conduta do tipo penal.
Devendo a
nova

pena definitiva ser fixada no patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.
REGIME PRISIONAL
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.
DISPOSITIVO
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO
e no
MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença do apelante
FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA, apenas para modificar o Regime Prisional para o SEMIABERTO.
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO e no MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença da apelante
ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO, para fixar a nova pena definitiva no patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.
ACORDÃO
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 21 de outubro de 2020.
Des
.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000318-94.2009.814.0006
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA
ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL
interpostos pelos réus,
FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA e ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (fls. 210-215), que JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA e ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2°, inciso I e II, do CP, nos seguintes termos:

FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA:
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal.

ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO
: 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 213 (duzentos e treze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal.

Narra a peça acusatória, que no dia 28/12/2008, por volta das 2h, a vítima EVANDRO estava trabalhando no exercício de sua atividade profissional como moto-taxista, em um ponto de táxi localizado na rua 8 de maio, no distrito de icoaraci, quando a apelante ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO chegou em companhia da denunciada CLAUDIA ELAINE DOS SANTOS NASCIMENTO pedindo para A vítima EVANDRO as transportassem para a cidade nova VIII, no que foram logo atendidas, sendo que ao se aproximarem do Icuí Guajará pediram para que o ofendido parasse e neste momento a vítima foi surpreendida com a presença de dois indivíduos que, sob ameaça, empregando arma de fogo, determinaram que a vítima lhes entregasse sua motocicleta HONDA NXR 150 BROS, de placa JVG 4237, de cor preta, ano e modelo 2008 e a carteira porta-cédulas onde continha, além de documentos pessoais, a importância de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Após a subtração dos pertences da vítima, os denunciados fugiram imediatamente do local.

A denúncia foi recebida em 26/02/2009 (fl. 76), citação dos réus (fl. 76/verso), apresentaram resposta à acusação (ANA CAROLINA fls. 96/97 e FERNANDO fls. 100/103).

Em 19/05/2009 foi expedido alvará de soltura em favor de FERNANDO, fl. 118.

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl.133).

Em 06/10/2009 foi expedido alvará de soltura em favor de ANA CAROLINA, fl. 134.

Foi determinada a separação do feito em relação aos denunciados ADRIANO DA CONCEIÇÃO SILVA e CLAUDIA ELAINE DOS SANTOS NASCIMENTO, uma vez que não foram encontrados para serem citados pessoalmente, fl. 167.

O magistrado
a quo
decretou a revelia dos apelantes FERNANDO e ANA CAROLINA, com fulcro no art.367 do CPP. (fls. 167).

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu
FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA e ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO
.

Na fase do art. 402 do CPP, as partes nada foi requerido.

Alegações Finais do Ministério Público (fls. 185-187).

Alegações Finais da Defesa dos denunciados FERNANDO e ANA CAROLINA (fls. 198-200).

O Magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
os réus
FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA e ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2°, II, §2º-A, I, do CP, nos seguintes termos:

FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA: 0
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal.

Certidão Judicial Criminal Positiva da apelante Fernando Vinicius Correa Garcia (fls. 201).

ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO
: 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 213 (duzentos e treze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal.

Certidão Judicial Criminal Positiva da apelante Ana Carolina dos Santos Nascimento (fls. 203/203).

A defesa do réu
FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA
, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (fls. 227-236)
, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, pela aplicação da súmula 440 do STJ, para que seja aplicado o regime prisional mais favorável ao apelante e redimensionamento da pena.

A defesa da ré
ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO
, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (fls. 238-248)
, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, reforma da pena-base para o mínimo legal, afastar a agravante da reincidência, haja vista a extinção da punibilidade há mais de 6 (seis) anos, devendo, consequentemente ser reconhecida a atenuante da confissão por não haver mais compensação com a agravante acima afastada; por fim requereu que seja aplicada a causa de aumento no mínimo legal de 1/3 (um terço).

O Ministério Público apresentou CONTRARRAZÕES aos APELOS CRIMINAIS se manifestando pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO. (fls. 260-265).

Recursos de Apelação Criminal foram recebidos pelo juízo
a quo
(fls. 266).

O feito foi primeiramente distribuído para o Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que se manifestou pela redistribuição, com fulcro no art. 116 do Regimento Interno do TJPA. (fls. 270).

Em despacho de fls. 278, aceitei a prevenção.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal de FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA e pelo PARCIAL PROVIMENTO do apelo criminal de ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO, para tão somente seja aplicada o quanto de 1/3 (um terço) referente à causa de aumento, devendo ser redimensionada sua pena definitiva (fls. 285-294).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 21 de outubro de 2020

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000318-94.2009.814.0006
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA
ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos devem ser
conhecidos,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

MÉRITO

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA (tese comum dos apelos criminais).

Inicialmente, adianto que
não há como prosperar a alegação de absolvição por insuficiência probatória
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e a autoria delitivas.

As declarações das vítimas e testemunhas colhidas durante a instrução processual demonstram claramente o envolvimento do apelante na consumação do crime de roubo majorado. Senão vejamos:

A vítima
EVANDRO SÉRGIO SILVA DOS SANTOS
alegou em Juízo:
¿QUE duas moças pegaram o táxi; que elas pediram pra eu levar elas no ICUI; que quando cheguei no local tinham esses dois me esperando; que eles estavam com revólver e me jogaram no chão; que quando me jogaram no chão, eu olhei pra cara deles, e o branco falou ATIRA QUE OLHOU PRA TUA CARA; que na hora que ele atirou, o revólver não pegou, que eu levantei e sai correndo e consegui fugir; que eles ficaram com a moto e saíram com a moto; que eles levaram a moto, documento, dinheiro; que eles foram presos; que eles foram presos no outro dia; que a moça foi pega no mesmo dia; que os policiais foram atrás;
que eu consegui identificar ela e agarraram ela e foram pra delegacia
;
que reconheci a mais velha; que encontramos ela no meio da rua e estava em cima de outra moto; que na delegacia eu vi que era ela e afirmei que era ela;
que chegaram aos outros acusados através dela; que ela ligou pra eles;
que conseguiram prender um deles através da mãe dela que indicou onde ele morava; que ele foi preso na casa dele
;
que ele tinha o revólver em baixo da cama e meus documentos estavam jogados com ele lá
; que a moto estava com o outro assaltante; que o outro assaltante não foi localizado; que a moto foi abandonada no PAA e daí conseguiu recuperar;
que as rés são irmãs, mas que uma não foi presa; que eles usaram uma arma .38; que só um estava armado; que o que foi preso foi o que tentou atirar em mim
(...)¿

Nota-se que a
materialidade do crime
de roubo majorado, restou comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 09 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 31 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 33, 34, 35 do IPL); pelo documento de propriedade da res furtiva (fl. 36 do IPL); pelo laudo pericial realizado na arma apreendida, bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à
autoria delitiva
, pois a vítima reconheceu na fase inquisitorial e em juízo os réus FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA e ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO, como integrantes do grupo de assaltantes que participou da consumação do crime de roubo qualificado.

Corroborando com o relato da vítima, destaco também o
testemunho do policial civil FERNANDO BENEDITO PANTOJA
que afirmou em juízo:
¿(...) que estava de plantão e viu a apresentação dos acusados; que eles teriam assaltado um mototaxi; que elementos armados tomaram de assalto; que foram presos a Ana Carolina e o Fernando; que os outros dois não foram localizados
; que a vítima reconheceu a Ana Carolina e o Fernando como as pessoas que cometeram o crime
; que não se recorda se a arma foi apreendida; que os réus confessaram o cometimento do crime no momento da prisão. foram acionados pela vítima que acabava de ter sido assaltada por dois meliantes que haviam empreendido em fuga; que obtiveram êxito em capturar ambos e recuperar o objeto do roubo que estava na posse deles; e que a vítima fez o reconhecimento dos assaltantes (...)¿.
O policial civil
JOCIMAR SANTOS SILVA
, declarou em juízo:
¿(...)
que fez a prisão da ré Ana Carolina em barreira policial, sendo que a vítima do assalto a reconheceu imediatamente como uma das pessoas que fez o assalto; que o réu Fernando foi encontrado com a arma utilizada no crime e os documentos da vítima; que a motocicleta da vítima foi posteriormente encontrada abandonada numa rua
(...)¿.

A recorrente ANA CAROLINA na fase inquisitorial confessou o cometimento do crime, e, na fase judicial, não compareceu nas audiências designadas, de modo que não foi possível confirmar a sua versão dos fatos.

O recorrente FERNANDO VINICIUS na fase inquisitorial confessou o cometimento do crime e durante o seu interrogatório judicial NEGOU o cometimento do crime. (Fls. 180-mídia).

Constato que a prova oral colhida em juízo é robusta, uma vez que relatou com muita harmonia o
modus operandi
da empreitada criminosa praticada pelos apelantes e seus comparsas.

Assim, a meu sentir, está sobejamente comprovada a participação dos apelantes no crime e importância de suas condutas na empreitada criminosa, os quais foram reconhecidos, diga-se de passagem, em mais de uma ocasião pela vítima.

Desse modo, a tese absolutória se encontra totalmente destituída de fundamento, estando a versão dos apelantes isolada nos autos,
razão pela qual REJEITO a tese de absolvição por insuficiência de provas sustentada nos apelos criminais.

DO USO DA ARMA DE FOGO (art. 157, §2º, inciso I, do CPB) E DO CONCURSO DE AGENTES (art. 157, §2º, inciso II, do CPB). (tese comum dos apelos criminais)

A causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo na consumação do crime de roubo qualificado deve ser mantida, pois a vítima foi clara em afirmar tanto no inquérito policial, como em juízo que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo e de acordo com a jurisprudência majoritária, pouco importa a apreensão da arma ou a realização de perícia técnica para sua caracterização, quando houver outros elementos de prova que possam indicar o uso da arma.

Nesse sentido esta Egrégia Corte de Justiça editou Súmula 14 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Da mesma forma mantenho a causa de aumento da pena pelo concurso de agentes, pois os depoimentos colhidos tanto da fase inquisitorial e judicial foram unânimes em apontar que o crime de roubo foi praticado por 04 (quatro) elementos o que autoriza claramente o aumento da 3ª fase acima do mínimo legal, diante da maior ofensividade da conduta.

É cediço que a
palavra da vítima
, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Assim, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
¿PENAL ART. 157, § 2º, I E II, DO CP INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO IMPROCEDÊNCIA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO PARA CONTRAVENÇÃO CONSISTENTE EM TRANSPOSTAR MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS IMPOSSIBILIDADE DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO INOCORRÊNCIA ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL ANÁLISE PREJUDICADA. 1) Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas. Vastos são os elementos de prova a demonstrar a autoria do crime de roubo duplamente qualificado imputado ao recorrente e seu comparsa, verificando-se, assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo as declarações das vítimas, bem como ao depoimento, em juízo, do também denunciado Elias Alves do Nascimento, eis que uniforme e coesos com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório. 2) Comprovada a autoria e materialidade da prática de roubo duplamente qualificado imputado ao apelante, conforme provas acostadas aos autos, não há que se falar em desclassificação de tal prática delitiva para contravenção. 3) Para a incidência da majorante do concurso de pessoas é desnecessária a demonstração de prévio ajuste entre os agentes, bastando a prova da participação de mais de uma pessoa na empreitada criminosa, o que restou suficientemente demonstrado no presente caso. 4) Prejudicada a análise do pleito de mudança de regime para o semiaberto, por já ter sido o mesmo concedido via Habeas Corpus n.º 2013.3.003900-4, fls. 838. Devendo assim, a pena corporal do apelante ser cumprida em regime semiaberto. 5) Recurso conhecido em parte, e nesta, nego-lhe provimento. (2017.01155627-07, 172.064, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-24)¿.

Nota-se que o crime em tela foi praticado no ano de 2008 e lamentavelmente foi sentenciado apenas no ano de 2019, ou seja, 11 (onze) anos depois da prática delitiva e nesse ínterim a lei penal sofreu algumas modificações trazidas pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que passou a punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com emprego de arma de fogo, ao incluir o §2-A, inciso I (aumento de 2/3 da pena) em substituição ao §2º, inciso I, do art. 157 do CP (aumento de 1/3 até 1⁄2 da pena).

Assim, os recorrentes praticaram o crime de roubo qualificado antes da entrada em vigor da referida lei, lhe é mais favorável a aplicação da previsão antiga - aumento de 1/3 a 1/2.

Dessa forma, deve ser mantida as causas de aumento da pena de uso de arma e concurso de agentes nos moldes anteriores à Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018
.

DOSIMETRIA DA PENA

APELANTE: FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovaç
¿
o social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, n
¿
o se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿. No caso, pelas informaç
¿
es constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado, juntamente com seus comparsas, fizeram uma emboscada para a vítima a fim de subtrair seus bens.
2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu n
¿
o possui antecedentes criminais.
3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), n
¿
o há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, n
¿
o há elementos para avaliar.
5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - ¿lucro fácil¿.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, s
¿
o os elementos acidentais n
¿
o participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelo acusado, que chegou a disparar com arma de fogo contra a vítima, que só n
¿
o foi atingida porque conseguiu correr.
7. As
consequências do crime
, que se referem à extens
¿
o dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
8. O
comportamento da vítima
n
¿
o contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcriç
¿
o o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando n
¿
o há contribuiç
¿
o¿.

Ao analisar o edito condenatório, mais precisamente por ocasião do cálculo dosimétrico da pena aplicada ao Apelante, na primeira fase, constata-se que houveram 02 (dois) vetores valorados como desfavoráveis ao Apelante, quais sejam:
culpabilidade e circunstâncias do crime.

Após uma análise criteriosa dos vetores do art. 59 do CPB,
constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente os vetores do art. 59 do CPB, devendo permanecer desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, e considerando que a pena mínima do crime de roubo é 04 anos e a máxima é 10 anos, mantenho a pena-base de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa
,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Não há circunstâncias agravantes.

O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a confissão espontânea do apelante, a qual
MANTENHO
a redução da pena em 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias-multa, nos termos do art. 65, do CP, passando a pena intermediária a constar como
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa
.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Ausentes causas de diminuição da pena.

Mantenho o reconhecimento das causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma) dispostas no art. 157, §2°, inciso I e II, do CP, razão pela qual deve ser aumentada a pena acima do mínimo legal no patamar de 1⁄2 (metade), em razão do crime de roubo ter sido cometido com a presença de 04 (quatro) integrantes, o que foge da normalidade da conduta do tipo penal.

Devendo a
pena definitiva ser mantida no patamar de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

REGIME PRISIONAL

O preceito inscrito no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu sujeito a pena não superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal semiaberto. A norma legal em questão
permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada

(
Súmula 719
)
. A opção pelo regime menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado.

Diante dessa premissa, entendo que o magistrado não fundamentou de forma idônea a sua motivação para enquadrar o apelante no regime fechado, pois considerando que apenas duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao apelante na 1ª fase da dosimetria,
entendo que neste ponto assiste razão à defesa do apelante, para que seja reformado o regime prisional para o SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿ do Código Penal Brasileiro.

DOSIMETRIA DA PENA

APELANTE: ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovaç
¿
o social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, n
¿
o se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿. No caso, pelas informaç
¿
es constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois a acusada, juntamente com seus comparsas, fizeram uma emboscada para a vítima a fim de subtrair seus bens.
2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, a ré possui antecedentes criminais, porém será considerado na próxima fase.
3. Quanto à
conduta social
do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside). No caso, é desfavorável, conforme relatório da CRF, constante às fls. 125 e seguintes.
4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, n
¿
o há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - ¿lucro fácil¿.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, s
¿
o os elementos acidentais n
¿
o participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a artimanha utilizada pela acusada, que chamou a vítima para uma corrida e levou para uma emboscada em local ermo.
7. As
consequências do crime
, que se referem à extens
¿
o dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
8. O
comportamento da vítima
n
¿
o contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcriç
¿
o o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando n
¿
o há contribuiç
¿
o¿.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do/a ré/u,
três delas negativas (culpabilidade, conduta social e circunstâncias), fixo a pena-base em 6 ANOS E 3 MESES DE RECLUS
¿
O E 142 DIAS-MULTA.

Ao analisar o edito condenatório, mais precisamente por ocasião do cálculo dosimétrico da pena aplicada ao Apelante, na primeira fase, constata-se que houveram 03 (três) vetores valorados como desfavoráveis ao Apelante, quais sejam:
culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Após uma análise criteriosa dos vetores do art. 59 do CPB, constato que o magistrado a quo valorou corretamente os vetores do art. 59 do CPB, devendo permanecer
desfavoráveis culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime
, e considerando que a pena mínima do crime de roubo é 04 anos e a máxima é 10 anos,
MANTENHO

a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB) em favor do apelante, com fulcro no princípio da
ne bis in idem
.

Quanto à reincidência é necessário deixar claro que o seu pressuposto é
o trânsito em julgado de sentença condenatória por fato anteriormente cometido
- não poderá, simultaneamente, servir de causa para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, pois isso implicaria violação da regra do
ne bis in idem
, sendo tal entendimento foi sumulado pelo STJ por meio do enunciado n. 241.

Todavia, nada impede o reconhecimento de antecedentes e da reincidência se as condenações pretéritas forem distintas.

Acrescente-se que a jurisprudência do Supremo também vem entendendo que condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base.

Nota-se que o crime utilizado para fins de reincidência ocorreu no dia 21.08.2005 e transitou em julgado no dia 03.11.2015 e considerando que o crime objeto do presente recurso de apelação ocorreu no dia 28.12.2008, entendo que não deve servir para fins de reincidência, uma vez que foi praticado antes do transito em julgado do processo paradigma.

Por essa razão deixo de reconhecer a reincidência em desfavor da apelante ANA CAROLINA e reconheço apenas a confissão espontânea reduzindo a pena intermediária em 06 (seis) meses e 42 (quarenta e dois) dias-multa, ficando a
pena no patamar de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Ausentes causas de diminuição da pena.

Mantenho o reconhecimento das causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma) dispostas no art. 157, §2°, inciso I e II, do CP, razão pela qual deve ser aumentada a pena acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 1⁄2 (metade), em razão do crime de roubo ter sido cometido com a presença de 04 (quatro) integrantes, o que foge da normalidade da conduta do tipo penal.

Devendo a
nova

pena definitiva ser fixada no patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

REGIME PRISIONAL

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO
e no
MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença do apelante
FERNANDO VINICIUS CORREA GARCIA, apenas para modificar o Regime Prisional para o SEMIABERTO.

CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO e no MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença da apelante
ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO, para fixar a nova pena definitiva no patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.
É o voto.
Belém, 21 de outubro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator